Tribunal: TJES
Processo: 5033066-43.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033066-43.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDMILSON PEREIRA VIEIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor aposentado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada em face do Município de Vitória e do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória – IPAMV. O autor, ocupante do cargo de Agente de Suporte Operacional, alegou ter exercido, a partir de 2016, funções típicas do cargo de Assistente Administrativo, pleiteando o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de suposto desvio de função, bem como a incorporação da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria, com reflexos sobre vantagens permanentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve desvio de função apto a gerar direito às diferenças remuneratórias entre os cargos de Agente de Suporte Operacional e Assistente Administrativo; (ii) estabelecer se a gratificação de produtividade percebida pelo servidor entre 2016 e 2022 possui natureza vencimental, de modo a repercutir sobre os proventos de aposentadoria e vantagens pessoais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação municipal que regulamenta as atribuições dos cargos de Agente de Suporte Operacional e de Assistente Administrativo revela que as atividades descritas pelo autor — como tramitação de processos, atendimento ao público e controle de documentos — estão previstas nas atribuições do cargo ocupado, não se evidenciando desvio de função.

A prova testemunhal colhida nos autos não apresenta robustez suficiente para infirmar a presunção de legalidade da lotação e das atividades desempenhadas pelo servidor no exercício de suas funções.

A utilização de sistemas administrativos e a execução de tarefas genéricas de apoio não demonstram o exercício habitual e permanente de funções alheias ao cargo efetivo, requisito indispensável à caracterização do desvio de função, conforme exige a Súmula 378 do STJ.

A pretensão de incorporar valores aos proventos com base em atividades típicas de outro cargo encontra óbice constitucional, diante da vedação expressa à investidura em cargo diverso sem concurso público, conforme o art. 37, II, da CF/1988 e a Súmula 685 do STF.

A gratificação de produtividade recebida pelo servidor em exercício na Secretaria Municipal de Fazenda possui natureza de vantagem pro labore faciendo, nos termos do IRDR nº 0021527-53.2016.8.08.0000, julgado pelo TJES, não integrando a base de cálculo para vantagens pessoais, nem sendo passível de incorporação aos proventos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O exercício de atividades administrativas genéricas por servidor ocupante do cargo de Agente de Suporte Operacional não configura desvio de função quando compatíveis com as atribuições legais do cargo.

A gratificação de produtividade paga a servidor lotado na Secretaria Municipal de Fazenda possui natureza pro labore faciendo e não se incorpora aos proventos de aposentadoria, tampouco repercute sobre vantagens de caráter permanente.

A alteração da base de cálculo dos proventos de aposentadoria com fundamento em suposto desvio funcional implica investidura vedada constitucionalmente, por ausência de prévia aprovação em concurso público específico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 685; STJ, Súmula nº 378; TJES, IRDR nº 0021527-53.2016.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5033066-43.2022.8.08.0024

APELANTE
:

EDMILSON PEREIRA VIEIRA

APELAD
O
:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA E IPAMV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
EDMILSON PEREIRA VIEIRA
em face da r. sentença proferida nos autos da
ação ordinária de rito comum
movida contra o
Município de Vitória
e o
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória – IPAMV
, que julgou
improcedentes os pedidos formulados na exordial
.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à análise da ocorrência de
desvio de função
no exercício do cargo de Agente de Suporte Operacional, bem como da suposta
natureza
do vencimento
da gratificação de produtividade percebida pelo autor entre os anos de 2016 e 2022,
visando

a
incorporação aos proventos de aposentadoria.

Pois bem.

Sustenta o apelante que, embora formalmente ocupante do cargo de
Agente de Suporte Operacional
, teria desempenhado, a partir de 2016, as atribuições típicas do cargo de
Assistente Administrativo
, notadamente enquanto esteve lotado na
Secretaria Municipal de Fazenda (SEMFA-GAOF)
, razão pela qual pleiteia o pagamento das diferenças salariais decorrentes.

Contudo,
adianto que
não há nos autos comprovação inequívoca
do alegado desvio de função.
Explico.

A sentença examinou com propriedade as
atribuições legais dos cargos em questão
, nos termos do
Decreto Municipal nº 13.613/2007
e da
Lei Municipal nº 6.752/2006
, concluindo que diversas atividades mencionadas pelo autor — como controle de documentos, atendimento ao público, tramitação de processos —
também estão previstas entre as incumbências do cargo de origem
.

Para que não restem dúvidas, destaco:

“
Cargo: AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL

* Desenvolver atividades voltadas para o desenvolvimento de
processos de trabalho, em diferentes áreas da PMV
.

*
Executar trabalhos relativos à coleta e à entrega interna e externa de processos e outros documentos
.

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

3. Descrição Sumária

Planejar e executar atividades de suporte à gestão dos processos
administrativos em diferentes áreas da PMV.

2.1 Descrição Detalhada

* Executar atividades de suporte administrativa aos processos técnicos.”

Além disso, a
prova testemunhal
não se mostrou robusta ou conclusiva a ponto de infirmar a presunção de legalidade da lotação funcional do servidor.

Ao contrário do suscitado na apelação, a sentença examinou os depoimentos testemunhais, comparando-os, ainda, com a atividade prática elencada ao cargo, prevista expressamente na lei que a regulamenta. Vejamos:

“
Analisando a legislação supracitada, verifico as funções relatadas pelo Autor, quanto ao desenvolvimento de processos administrativos na área que estava atuando, atender demandas do setor de trabalho, prestar atendimento e informação aos usuários e executar o controle de coleta de documentos, também estão elencadas nas obrigações do cargo de Agente de Suporte Operacional. Ademais, os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo também não auxiliaram na comprovação do desvio de função.”

A utilização do sistema SISPAD, bem como a realização de tarefas administrativas genéricas, por si só,
não caracterizam alteração substancial das funções
, sobretudo diante da ampla descrição funcional do cargo de Agente de Suporte Operacional, que abrange serviços de protocolo, arquivamento, controle e apoio administrativo.

Destaca-se que a jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de
indenização por desvio de função
(cf. Súmula 378/STJ), mas
exige prova clara do exercício habitual e permanente de atribuições alheias ao cargo de provimento efetivo
, o que não se verificou no caso concreto,
conforme assertivamente delineado na sentença
.

Ao pleitear a revisão de sua aposentadoria com base em suposto desvio de função, o autor busca, ainda que de forma indireta, o
reenquadramento funcional para cargo diverso daquele de seu ingresso no serviço público
.

Tal pretensão
não encontra respaldo constitucional
, à luz do disposto no
art. 37, II, da Constituição Federal
, que exige aprovação prévia em concurso público específico para investidura em cargo público efetivo.

A vedação foi reforçada pela
Súmula nº 685 do Supremo Tribunal Federal
, segundo a qual:

"É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado a seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido."

Portanto, ainda que se admitisse o exercício de atividades típicas de outro cargo,
não haveria espaço jurídico para modificação do enquadramento funcional, nem para revisão dos proventos de aposentadoria com base nesse fundamento
.

No tocante à
gratificação de produtividade
recebida pelo apelante durante o exercício de suas funções na Secretaria da Fazenda, pretende-se o reconhecimento de sua
natureza vencimental
, com repercussão sobre o
adicional por tempo de serviço (ATS)
e demais vantagens de caráter permanente.

A sentença, entretanto,
observou
corretamente o entendimento consolidado no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nº 0021527-53.2016.8.08.0000
, julgado pelo
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, segundo o qual:

“
Em face do exposto, no âmbito do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, reconheço a natureza de vantagem pro labore faciendo da gratificação de produtividade percebida pelos
servidores efetivos ou comissionados
do Município de Vitória, em efetivo exercício na Secretaria Municipal da Fazenda com base na Lei nº 4.397/97, alterada pela Lei nº 5.463/02 e, assim, a impossibilidade de incidência das vantagens pessoais sobre a mesma (ATS e assiduidade).
”

Ainda que o autor seja servidor efetivo, o IRDR
não faz distinção quanto à forma de provimento
, mas sim quanto à
lotação e natureza da atividade que justifica o pagamento da gratificação
, sendo este um
fator funcional, e não estrutural ou estatutário
.

Portanto, correta a sentença ao afastar a incidência do adicional de tempo de serviço sobre referida gratificação,
sob pena de contrariar entendimento jurisprudencial vinculante
.

Diante do exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE
provimento
,
mantendo

integralmente a r. sentença
.

Na oportunidade, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11°, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade, haja vista a gratuidade da justiça concedida.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.